Tribunal: STF
Processo: HC 186766
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 572.593, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 26.02.2020, surpreendido com “89 (oitenta e nove) porções de cocaína, com o peso líquido de 22,83 gramas, 113 (cento e treze) porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 78,32 gramas e 33 (trinta e três) porções de Cannabis sativa L (‘maconha’), com peso líquido de 44,48 gramas”. O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3.  Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 572.593, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Destaca que, para além da hipótese ser de crime praticado sem violência, o fato é que, “recentemente, foi publicada a Recomendação n. 62 do CNJ, editada por conta da pandemia de COVID-19, que dispõe, em seu artigo 4º, III, que se atentem os juízes para a necessidade de observar ‘a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia-se a substituição da custódia preventiva por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes.
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. Na hipótese de que se trata, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que “o Juízo de primeira instância se fundamentou na periculosidade do Paciente, demonstrada pela prática do delito enquanto em gozo de regime aberto por condenação anterior, e na gravidade do delito, representada pelo envolvimento de menor de idade”. Nessas condições, “mostra-se legítima a decretação da prisão cautelar do Paciente para a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, considerando-se, sobretudo, a existência de indicativos de que a atividade delituosa era reiterada, o que evidencia a periculosidade da ação ao meio social. Com efeito, o Juízo de primeira instância ressaltou que o Paciente ‘teria praticado o crime em pleno gozo do regime aberto por condenação de crime de roubo’, oque justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública, em razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva”.
    12. Quanto ao mais, verifico que a alegação de necessidade de revogação da custódia preventiva, em razão da pandemia do COVID-19, não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    13. Ademais, as peças que instruem a impetração não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque a hipótese é de paciente que praticou crime de tráfico de drogas “em pleno gozo do regime aberto por condenação de crime de roubo” (trecho da decisão do STJ).
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator